Tribunal: TJPA
Processo: 0007354-15.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007354-15.2019.8.14.0012

APELANTE: MATEUS GAIA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE CONCESSÃO DE
SURSIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Mateus Gaia Damasceno contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

2. O apelante sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, requer a absolvição por insuficiência probatória e ausência de demonstração de participação no delito, postula o reconhecimento da participação de menor importância e pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com abrandamento do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal/fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) verificar se existem provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de roubo majorado; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º do Código Penal; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena; e (v) avaliar a possibilidade de modificação do regime prisional, substituição da pena privativa de liberdade e concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada nulidade do reconhecimento não conduz à absolvição ou à invalidação da condenação quando a autoria delitiva encontra amparo em provas independentes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes nos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha presencial, convergentes quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

5. Ainda que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial, a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento probatório, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

6. A materialidade do delito restou comprovada pela prova oral produzida nos autos, evidenciando a subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida por agente armado com faca, em concurso de pessoas.

7. A autoria delitiva foi demonstrada pelos relatos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, que identificaram o apelante como integrante do grupo responsável pela execução do roubo, sendo sua negativa de autoria insuficiente para afastar o conjunto probatório produzido.

8. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que a prova dos autos evidencia atuação direta do apelante na abordagem criminosa, em unidade de desígnios com os demais agentes, circunstância incompatível com contribuição meramente acessória ou secundária.

9. Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e às consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação concreta apta a justificar exasperação da pena-base, impondo-se seu afastamento.

10. Redimensionada a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena permaneceu no mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3, resultando pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

11. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da grave ameaça empregada na prática do delito, bem como incabível a suspensão condicional da pena, por superar a reprimenda o limite previsto no art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena imposta ao apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando a autoria delitiva encontra respaldo em provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório judicial. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunha presencial, constitui elemento probatório apto a fundamentar condenação por crime de roubo. 3. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP quando demonstrada atuação direta do agente na execução do delito, em unidade de desígnios com os demais coautores. 4. É inviável a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime com base em fundamentos inerentes ao tipo penal ou desprovidos de concretude, impondo-se o redimensionamento da pena-base. 5. A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados mediante grave ameaça à pessoa, bem como a concessão de suspensão condicional da pena quando a reprimenda aplicada supera o limite legal”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, 44, I, 77 e 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 386 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Criminal nº 0000251-38.2017.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 05.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Mateus Gaia Damasceno, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá (ID 22695927), que, na Ação Penal nº 0007354-15.2019.8.14.0012, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID 22695871) que,

na data de 17/09/2019, por volta das 23h30min., a vítima Euleni da Silva Gomes estava na companhia de sua amiga Andreza, sentadas na frente da residência de um amigo onde ocorria um aniversário, momento em que foram cercadas por 06 (seis) rapazes, entre os quais o denunciado Mateus Gaia Damasceno, que passavam pela rua, sendo que 02 (dois) deles que estavam mais adiante se aproximaram e um deles empurrou Andreza que caiu no chão. Depreende-se dos autos, que um dos indivíduos apontou uma faca para a vítima Euleni e, mediante grave ameaça, tomou o aparelho celular Samsung J2, cor prata, de suas mãos, tendo em seguida saído correndo, ocasião em que Euleni e Andreza começaram a gritar que haviam sido assaltadas.

Em razões recursais (ID 28756811), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal/fotográfico, ao argumento de que o procedimento teria sido realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, sem observância das garantias legais exigidas para a validade do ato, razão pela qual requer o desentranhamento da referida prova e o reconhecimento de sua ilicitude. Para amparar a tese, invoca entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriedade de observância das formalidades legais nos atos de reconhecimento de pessoas.

No mérito, aduz a insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, argumentando que não há elementos seguros capazes de demonstrar sua participação no delito narrado na denúncia. Afirma que não confessou a prática criminosa, que as declarações colhidas durante a persecução penal seriam frágeis e contraditórias, e que a condenação teria sido fundada em meras presunções, sem provas robustas de autoria.

Sustenta, ainda, que sua simples presença nas proximidades do local dos fatos não seria suficiente para caracterizar coautoria ou participação criminosa, inexistindo demonstração concreta de adesão à conduta delitiva atribuída ao corréu não identificado.

Alega que os elementos produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo não corroboram a versão acusatória, defendendo que as vítimas e testemunhas não teriam fornecido informações aptas a identificá-lo com segurança como autor do roubo. Sustenta que subsistem dúvidas relevantes acerca da autoria delitiva, circunstância que impõe a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do reconhecimento realizado nos autos e, consequentemente, seja reformada a sentença condenatória, com a sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes de autoria e participação no delito imputado, além da revisão da dosimetria de pena, abrandamento do regime, substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (ID 30185201), o apelado manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento, rejeição da preliminar e improvimento do apelo, por falta de amparo legal (ID 31543007).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada nulidade do reconhecimento do apelante, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do roubo majorado; (iii) eventual participação de menor importância; (iv) a dosimetria da pena; e (v) os pedidos de abrandamento do regime, substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena.

No caso, a sentença condenou Mateus Gaia Damasceno pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa. Consta dos autos que a condenação se apoiou, especialmente, nos depoimentos judiciais da vítima Euleni da Silva Gomes e da testemunha presencial Andreza Vieira Balieiro, as quais narraram a abordagem, a grave ameaça exercida com faca por um dos agentes, a subtração do aparelho celular e a captura do apelante por populares logo após os fatos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar: Da nulidade do reconhecimento. Inobservância do art. 226 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime.

No julgamento do referido
Habeas Corpus
, a Sexta Turma concluiu que: “1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em Juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”.

Quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento, embora a defesa sustente a inobservância do art. 226 do CPP, verifico que a condenação não se amparou exclusivamente em eventual reconhecimento realizado na fase policial. A sentença consignou expressamente que o reconhecimento em delegacia não foi a única prova de autoria, destacando os elementos produzidos em Juízo, sob contraditório e ampla defesa.

O art. 226 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores confere especial relevância à observância do procedimento legal do reconhecimento de pessoas. Todavia, mesmo à luz desse entendimento, permanece possível a condenação quando existirem provas autônomas, independentes e judicializadas, aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Na hipótese, a vítima Euleni da Silva Gomes declarou em Juízo (ID 22695925) que Mateus estava junto dos agentes, que houve anúncio de assalto, que a faca foi apontada, que o apelante abordou Andreza e que seu rosto foi visualizado quando ele foi capturado pelos populares. Transcrevo o seu depoimento judicial:

“Que estava sentada na calçada. Que chegaram um atrás do outro, só que um veio na frente e fez uma pergunta “se Kleyton morava lá atrás”. Que Mateus estava junto com eles. Que lhe apontaram a faca. Que não conseguiu ver quem era que apontou a faca. Que eles falaram que era um assalto. Que depois que os meninos conseguiram agarrar Mateus foi que viu o rosto dele. Foi Mateus que abordou Andreza. Que foram seus amigos da festa que correram atrás dos dois. Que não conseguiu reaver seu celular”.

Na mesma linha, a testemunha Andreza Vieira Balieiro, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, declarou (ID 22695925) que os assaltantes se aproximaram das ofendidas, anunciaram o roubo, sendo que um deles portava arma branca e subtraiu o aparelho celular da vítima Euleni. Informou, ainda, que populares perseguiram os agentes, conseguindo capturar apenas o apelante, ressaltando não possuir dúvidas de que ele integrava a ação criminosa.

A autoria não decorre de reconhecimento isolado, mas de prova oral judicializada, convergente com a dinâmica descrita na denúncia e com a captura do apelante logo após o fato.

Não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial, tal circunstância não conduziria automaticamente à nulidade da condenação, uma vez que existem nos autos elementos probatórios independentes e produzidos judicialmente aptos a sustentar o édito condenatório.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo. No caso concreto, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição pela insuficiência de provas e da participação de menor importância.

O recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há prova suficiente que denota a materialidade delitiva e a sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo a quo acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

A materialidade está suficientemente comprovada pela prova oral produzida, notadamente pela narrativa da subtração do aparelho celular da vítima mediante grave ameaça. A consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica da coisa, bastando a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, conforme orientação consolidada na Súmula 582 do STJ.

A autoria, igualmente, restou demonstrada. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui relevante valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos. Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO ERRADO. REVELIA ANULADA. NOVA INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO CORRETO. RÉGIA REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. NULIDADE NÃO AVERIGUADA. FLAGRANTE DELITO. PERSEGUIÇÃO. CAPTURA. BENS RECUPERADOS. DISPENSÁVEL FORMALIDADE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de bolsa mediante perseguição e captura em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade por intimação em endereço errado; (ii) se reconhecimento violou art. 226 CPP;
(iii) se há insuficiência probatória para condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Magistrado
a quo
, ao ser informado de intimação em endereço errado, chamou feito à ordem e anulou revelia decretada, determinando nova data para interrogatório.

2. Nova intimação procedida em endereço correto fornecido pela defesa (Av. Havana, Qd. 23, Lt. 30), mas réu não encontrado, sendo revelia legitimamente decretada (art. 367 CPP).

3. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida na fase judicial por provas aptas a confirmar autoria sob contraditório.

4. Réu preso em flagrante após vítima Wemely e mototaxista perseguirem e derrubarem motocicleta, com captura da adolescente comparsa e recuperação dos bens subtraídos.

5. Vítima reconheceu réu na delegacia de forma clara e sem dúvida, sendo dispensável procedimento formal do art. 226 CPP em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza.

6. Vítima Wemely relatou em juízo que réu e comparsa puxaram sua bolsa de moto Pop, alça rompeu, mototaxista perseguiu e derrubou criminosos, réu fugiu para matagal mas polícia capturou com bens.

7. Depoimento da vítima firme e coerente, corroborado por testemunhas da fase inquisitiva, reconhecimento categórico e recuperação de bens na posse do réu demonstram autoria.

8. Em crimes patrimoniais clandestinos como roubo, palavra da vítima possui especial importância quando descreve cena com firmeza e é corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade quando magistrado, informado de intimação em endereço errado, anula revelia e determina nova intimação em endereço correto fornecido pela defesa (art. 367 CPP). 2. Inobservância do art. 226 CPP no reconhecimento constitui nulidade relativa, suprimida por outras provas judiciais aptas a confirmar autoria sob contraditório. 3. Em flagrante delito quando vítima individualiza autor com certeza, procedimento formal de reconhecimento (art. 226 CPP) pode ser dispensado por desnecessidade.
4. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial importância quando firme, coerente e corroborada por elementos como perseguição, captura em flagrante e recuperação de bens. 5. Reconhecimento categórico da vítima aliado a flagrante delito, perseguição imediata, captura e recuperação de bens na posse do réu constituem prova robusta de autoria delitiva.
(APELAÇÃO CRIMINAL – 0000251-38.2017.8.14.0040 36333256, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 05/05/2026) (grifos).

No presente caso, a vítima foi categórica ao afirmar que o apelante integrava o grupo que realizou a abordagem criminosa, tendo reconhecido sua participação quando este foi contido por populares logo após os fatos. A testemunha Andreza, por sua vez, confirmou integralmente a dinâmica narrada pela vítima e igualmente apontou o recorrente como um dos autores do delito.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito. Contudo, da leitura atenta dos autos, verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado em interrogatório permaneceu isolada nos autos, não encontrando respaldo em qualquer elemento probatório capaz de infirmar a versão acusatória.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Também não prospera o pedido de reconhecimento de participação de menor importância. O art. 29, §1º do CP somente se aplica quando a contribuição do agente é secundária, periférica ou de reduzida relevância. Aqui, segundo a prova constante dos autos, o apelante integrou diretamente a abordagem criminosa, atuando em unidade de desígnios com o comparsa que portava a faca, razão pela qual não há falar em participação de menor importância.

3.2. Da dosimetria da pena.

Passo a analisar a dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. Todavia, a fundamentação relativa às circunstâncias — vítima surpreendida inesperadamente, com redução da capacidade de reação — não revela, por si só, elemento concreto que extrapole a dinâmica ordinária do crime de roubo mediante grave ameaça. Do mesmo modo, a não recuperação do aparelho celular, isoladamente considerada e sem indicação de prejuízo excepcional, não justifica a valoração negativa das consequências do delito patrimonial.

Diante disso, decoto as circunstâncias judiciais negativadas, fundamentadas de forma genérica na sentença, tornando-as, agora, favoráveis ao réu.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena definitiva do apelante, nos seguintes termos:

1. Na primeira fase, decoto as circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime) e fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), mantendo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3. Na terceira fase, mantida a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal, aplico a fração de 1/3 (um terço), tal como fixado na sentença, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na origem.

4. O regime inicial permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, pois a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, o que impede a incidência do art. 44, I do Código Penal. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena, uma vez que a reprimenda supera o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 77 do CP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026